Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ATO QUE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA EM DECISÃO LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA INVIÁVEL NO AMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão que, liminarmente, não conheceu do mando de segurança (ID 21886540).
2 – Mandado de segurança. Agravo de instrumento. Fungibilidade. Esta Turma adota o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Porém, na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...]contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Em que pese se admitir a impetração de mandado de segurança na forma supracitada, tal circunstância não se encontra presente no caso, uma vez que ausente erro de procedimento ou risco de dano irreparável. A questão aventada se encontra preclusa, uma vez que, conforme se extrai dos documentos de id 7827064 e 22753345 (processo de origem: 0713759-14.2016.8.07.0016), o exequente já solicitou, no juízo de origem, as mesmas providências, as quais foram indeferidas sem impugnação por meio de recurso próprio. Vale ressaltar que não há risco de dano irreparável, uma vez que a própria parte pode promover outras diligências em busca de bens. Por tais argumentos, mantem-se a decisão monocrática que extinguiu, liminarmente, o mandado de segurança.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Mandado de Segurança não conhecido. Custas pelo agravante.

F